Tribunal: TJMT
Processo: 1021058-96.2024.8.11.0041
Relator(a): MARCIO VIDAL
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-03-24
Data de publicação: 2026-04-07

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1021058-96.2024.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Gratificações e Adicionais]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ANDREA REGINA ROSA DA SILVA registrado(a) civilmente como ANDREA REGINA ROSA DA SILVA - CPF: 626.818.771-72 (EMBARGANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSTITUCIONAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. MILITAR ESTADUAL. ALEGADA OMISSÃO. IRREDUTIBILIDADE SALARIAL. ESCALONAMENTO VERTICAL REMUNERATÓRIO. LIMITES OBJETIVOS E SUBJETIVOS DA COISA JULGADA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INVIABILIDADE. RECURSO REJEITADO.

I. Caso em Exame

1.

Embargos de declaração opostos por militar estadual contra acórdão que negou provimento à apelação cível, mantendo sentença que acolheu impugnação ao cumprimento individual de sentença coletiva e limitou os efeitos do título judicial exclusivamente aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período de maio de 2012 a abril de 2013, afastando a execução individual relativa à diferença de 0,827% da Revisão Geral Anual (RGA) de 2012.

II. Questão em Discussão

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se o acórdão incorreu em omissão ao não enfrentar expressamente a alegada violação ao princípio da irredutibilidade salarial e a natureza sucessiva da Revisão Geral Anual; (ii) estabelecer se os embargos de declaração podem ser utilizados para ampliar a interpretação do título executivo judicial formado na ação coletiva, a fim de estender seus efeitos a militares de patentes não abrangidas pela condenação.

III. Razões de Decidir

3.

Os embargos de declaração possuem finalidade integrativa e são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, conforme art. 1.022 do CPC.

4.

O acórdão embargado enfrenta de forma clara e suficiente a controvérsia ao reconhecer que o título executivo judicial formado na ação coletiva possui alcance restrito aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período indicado, sendo inviável estender seus efeitos a militares de outras patentes.

5.

O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar rigorosamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada, sendo vedada interpretação ampliativa do título executivo judicial.

6.

O alegado escalonamento vertical remuneratório da carreira militar e a tese de repercussão permanente da RGA não integram o conteúdo da condenação fixada na ação coletiva e não podem ser invocados para ampliar o alcance da decisão em fase executiva.

7.

O julgador não está obrigado a enfrentar individualmente todos os argumentos ou dispositivos legais invocados pelas partes, desde que apresente fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

8.

A pretensão da embargante revela mero inconformismo com o resultado do julgamento e busca rediscutir matéria já decidida, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

9.

Para fins de recursos excepcionais, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos, ainda que rejeitados, nos termos do art. 1.025 do CPC.

IV. Dispositivo e Tese

10.

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento:

1.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da decisão judicial quando inexistentes obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

2.

O cumprimento individual de sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos do título executivo judicial, sendo vedada interpretação ampliativa para alcançar sujeitos não contemplados na condenação.

3.

A ausência de manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes não configura omissão quando o acórdão apresenta fundamentação suficiente para a solução da controvérsia.

___________________________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput e X; CPC/2015, arts. 502, 506, 507, 509, §4º, 1.022 e 1.025.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgInt no AREsp 2.330.813/DF, Rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 18.03.2024, DJe 02.04.2024; STJ, EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.436.416/MS, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 12.08.2024, DJe 15.08.2024; STJ, EDcl no REsp 1.831.057/MT, Rel. Min. Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 11.09.2023, DJe 19.09.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos por Andrea Regina Rosa da Silva, contra o acórdão proferido por esta Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, sob minha relatoria, que, por unanimidade, negou provimento ao Recurso de Apelação Cível, mantendo a sentença que acolheu a impugnação ao cumprimento de sentença e limitou os efeitos do título judicial coletivo aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013.

A Embargante sustenta a existência de omissão no acórdão, ao argumento de que a decisão colegiada não teria se manifestado expressamente acerca da violação ao princípio da irredutibilidade salarial, previsto no art. 37, X, da Constituição da República, bem como sobre a natureza sucessiva da Revisão Geral Anual (RGA), defendendo que o percentual de 0,827% deveria repercutir de forma permanente nos subsídios dos militares estaduais.

Afirma, ainda, que o acórdão teria interpretado de forma restritiva o título executivo judicial formado na ação coletiva, o que, em seu entender, teria implicado violação à coisa julgada.

Ao final, requer o acolhimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, ou, subsidiariamente, o enfrentamento explícito das matérias suscitadas para fins de prequestionamento.

Apesar de devidamente intimado, o Estado de Mato Grosso não apresentou contrarrazões, conforme certidão de decurso de prazo de id. 350930861.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Eminentes Pares,

Conforme relatado, Andrea Regina Rosa da Silva opõe Embargos de Declaração sob a alegação de que o acórdão proferido por esta Câmara teria incorrido em omissão, ao deixar de se manifestar acerca da alegada violação ao princípio da irredutibilidade salarial e da natureza sucessiva da Revisão Geral Anual (RGA), bem como quanto à interpretação do título executivo judicial formado na ação coletiva.

Inicialmente, é importante consignar que cada recurso, previsto no ordenamento jurídico pátrio, possui objetivo específico, e os embargos de declaração se prestam a integrar, ou aclarar, as decisões judiciais, em sua totalidade, conforme previsão expressa do art. 1.022, do CPC, que estabelece ser cabível contra qualquer decisão judicial (
caput
); para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição (inciso I); para suprir omissão (inciso II) e para corrigir erro material (inciso III).

Nessa esteira, da análise do Acórdão embargado, não se verifica a ocorrência de quaisquer das hipóteses acima elencadas.

Eis a Ementa do aresto mencionado:

“
Ementa
: DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. REVISÃO GERAL ANUAL DE 2012. MILITAR ESTADUAL. ESCALONAMENTO VERTICAL REMUNERATÓRIO. LIMITES OBJETIVO E SUBJETIVO DA COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DO TÍTULO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível interposta por militar estadual contra sentença que acolheu impugnação ao cumprimento de sentença coletiva, limitando os efeitos do título judicial exclusivamente aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, e julgando improcedente a execução individual relativa à diferença de 0,827% da RGA de 2012.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se os efeitos subjetivos de sentença coletiva podem ser estendidos a militares estaduais que, à época dos fatos, não ostentavam a patente de Coronel, sob o argumento de que o escalonamento vertical remuneratório da carreira impõe a repercussão automática do reajuste reconhecido judicialmente.

III. Razões de decidir

3. O título executivo judicial formado na ação coletiva n. 0016327-60.2013.8.11.0041 teve como objeto exclusivo a recomposição dos subsídios dos Coronéis da PM/BM-MT, no período de maio de 2012 a abril de 2013, não havendo condenação que contemple demais postos da carreira.

4. O dispositivo da sentença coletiva deve ser interpretado em consonância com a causa de pedir, limitada aos Coronéis, sendo inviável interpretação ampliativa do alcance subjetivo da condenação, sob pena de afronta à coisa julgada (CPC/2015, art. 506).
5. A existência de escalonamento vertical previsto em lei não integra o conteúdo da sentença coletiva, tampouco foi objeto de condenação judicial, não podendo ser invocado para ampliar os efeitos da decisão em sede de cumprimento individual.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso de apelação cível desprovido.

Tese de julgamento
: “1. É vedada a extensão dos efeitos subjetivos de sentença coletiva a militares estaduais de patentes não expressamente abrangidas no título executivo judicial. 2. O cumprimento individual da sentença coletiva deve observar estritamente os limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, caput; CPC, arts. 502, 506, 507 e 509, § 4º.

Jurisprudência relevante citada:
TJMT, Ap Cív n. 1003453-74.2023.8.11.0041, 2ª CDPC, Rel. Des. Deosdete Cruz Junior, j. 26.09.2025, DJE 26.09.2025.” (Id. 343542358. Negrito do original).

Vê-se, no caso, que, embora bem articuladas as razões da Embargante, não se vislumbra, na decisão colegiada recorrida, o vício apontado. Explico.

Com efeito, o acórdão embargado enfrentou de forma clara e suficiente a controvérsia posta em julgamento, ao concluir que o título executivo judicial formado na ação coletiva possui alcance restrito aos Coronéis da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso, no período compreendido entre maio de 2012 e abril de 2013, sendo inviável a extensão de seus efeitos a militares de outras patentes, sob pena de violação aos limites objetivos e subjetivos da coisa julgada.

Nesse sentido, consignou-se expressamente que o cumprimento individual da sentença coletiva deve observar estritamente os limites fixados no título judicial, não sendo possível ampliar o alcance da condenação com fundamento no alegado escalonamento vertical da carreira militar, uma vez que tal matéria não integrou o objeto da condenação na ação coletiva.

Desse modo, constata-se que a questão central da controvérsia foi devidamente enfrentada pelo acórdão recorrido, inexistindo omissão a ser sanada.

Importante ressalte-se, ademais, que o julgador não está obrigado a esgotar, um a um, todos os fundamentos argumentos invocados pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa, os fundamentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou jurisprudência a embasar sua decisão.

Nesse sentido, há entendimento jurisprudencial pacífico no Superior Tribunal de Justiça (STJ). Veja-se:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. REQUISITOS. OCORRÊNCIA. SÚMULA 182 DO STJ. AFASTAMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. INEXISTÊNCIA. ACÓRDÃO COMBATIDO. FUNDAMENTO CONSTITUCIONAL. EXAME. IMPOSSIBILIDADE. FUNDAMENTO AUTÔNOMO. IMPUGNAÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA.

Os embargos de declaração têm ensejo quando há obscuridade, contradição, omissão ou erro material no julgado, de acordo com o disposto no art. 1.022 do CPC/2015.

Não há violação do art. 1.022 do CPC/2015 quando o órgão julgador, de forma clara e coerente, externa fundamentação suficiente.

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para conhecer do agravo interno e negar-lhe provimento. (EDcl no AgInt no AREsp n. 2.330.813/DF, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 18/3/2024, DJe de 2/4/2024).

Assim, a ausência de manifestação específica acerca dos dispositivos constitucionais invocados pela Embargante não configura omissão, quando a controvérsia foi resolvida com base em fundamentos jurídicos suficientes para a solução da lide.

Portanto, inexistindo omissão, contradição ou obscuridade no julgado, verifica-se que os embargos de declaração buscam, na realidade, rediscutir matéria já analisada e decidida por esta Câmara, providência incompatível com a finalidade dos embargos de declaração.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é clara quanto ao entendimento de que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à reapreciação de fundamentos já analisados:
“Os embargos de declaração são cabíveis apenas nas hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material. Não se prestam à rediscussão do mérito ou ao mero inconformismo com a decisão tomada.”
(EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2436416/MS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, julgado em 12/08/2024, DJe 15/08/2024).

Assim, não há qualquer omissão relevante no julgado, e o que se verifica é apenas pretensão recursal inadequada por meio da via integrativa e, por isso, os embargos devem ser rejeitados.

Por fim, no que se refere ao pedido de prequestionamento, cumpre registrar que, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais ou constitucionais invocados pelas partes, bastando que a matéria tenha sido efetivamente enfrentada pelo Tribunal. Confira-se:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIIVL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. CONSIGNAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EFEITO LIBERATÓRIO. NÃO OCORRÊNCIA. NECESSIDADE DO DEPÓSITO INTEGRAL. ALEGAÇÃO DE CONTRADIÇÃO. SÚMULAS N. 7 E 211 DO STJ. ANÁLISE DA QUESTÃO JURÍDICA CONTROVERTIDA A PARTIR DAS DECISÕES PROFERIDAS. DESNECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. MATÉRIA DISCUTIDA NO ACÓRDÃO RECORRIDO. PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. EMBARGOS REJEITADOS.

1. Decisão embargada que decretou a rescisão do contrato firmado entre as partes, não reconhecendo o caráter liberatório da consignação em pagamento extrajudicial pelo fato de não ter sido depositada a prestação em sua integralidade.

2. Um cenário é reanalisar o conjunto fático-probatório produzido nos autos, com apreciação de documentos e provas para o conhecimento do recurso especial, o que é vedado pela Súmula n. 7 do STJ, outra conjuntura significativamente diversa é colher das decisões proferidas nos autos e, notadamente, da decisão recorrida, o conteúdo do que fora objeto de cognição pelas instâncias inferiores para o julgamento da causa. 3. A decisão prolatada pelo Tribunal a quo enfrentou de maneira expressa o tema relativo à consignação extrajudicial, conferindo-lhe efeito liberatório mesmo reconhecendo que não houve o depósito integral da prestação, embora não exista referência expressa aos dispositivos da legislação federal reputados como violados.

4. A exigência do prequestionamento decorre da disciplina constitucional do recurso especial - causas decididas -, significando a necessidade de cognição e deliberação do Tribunal de origem sobre a matéria relativa ao dispositivo de lei federal tido por violado ou ao qual se nega vigência. Traduz a exigência de que a matéria controvertida já tenha sido apreciada pelas instâncias ordinárias para que se franqueie o acesso ao STJ e possibilite o conhecimento do recurso especial.

5. A jurisprudência do STJ admite, contudo, o prequestionamento implícito, entendido como a necessidade de que as teses jurídicas relacionadas aos dispositivos apontados por violados tenham sido objeto de manifestação pelo Tribunal de origem, ainda que não haja referência expressa aos dispositivos da legislação federal.

6. Os embargos de declaração prestam-se a suprir omissão, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição na decisão embargada e não se destinam à reapreciação da causa ou recurso pelo próprio órgão julgador que proferiu a decisão.

7. Ausência do vício apontado pelo embargante.

8. Embargos de declaração rejeitados. (STJ - EDcl no REsp: 1831057 MT 2019/0222319-8, Relator.: Ministro Antonio Carlos Ferreira, Data de Julgamento: 11/09/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação: DJe 19/09/2023).

Dessa forma, a orientação jurisprudencial é firme no sentido de que o julgador não está obrigado a examinar e mencionar cada um dos dispositivos indicados pelas partes, desde que a decisão esteja devidamente fundamentada.

Ademais, nos termos do art. 1.025 do CPC, consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados nos embargos de declaração, ainda que estes sejam rejeitados, quando o Tribunal superior entender existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.

Assim, tem-se por prequestionada a matéria suscitada pela Embargante, para todos os fins recursais

Forte nessas razões,
CONHEÇO
dos Embargos de Declaração opostos por Andrea Regina Rosa da Silva, mas
REJEITO-OS
e mantenho, na íntegra, o acordão embargado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/03/2026